Tribunal: TJPA
Processo: 0006741-44.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006741-44.2020.8.14.0049

APELANTE: ENDERSON PROGENIO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. delito de tráfico de drogas em concurso com o crime de posse irregular de munição de uso permitido. preliminar de inépcia da denúncia. não acolhimento. alegação de inépcia está superada com a superveniência de sentença penal condenatória. preliminar rejeitada. mérito. pedido de absolvição do crime do art. 12 da lei 10.826/03, por atipicidade material da conduta. não acolhimento. apreensão de munição no contexto do tráfico de drogas. princípio da insignificância inaplicável na espécie. condenação mantida. pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas. impossibilidade. prova da autoria e da materialidade do crime. condenação mantida. pleito de reanálise da dosimetria do crime de tráfico de drogas. não acolhimento. sanção mantida. recurso conhecido e improvido. unânime.

da preliminar de inépcia da denúncia

I.
É cediço que a superveniência de sentença penal condenatória, após juízo de cognição amplo, com contraditório e ampla defesa, esvazia a alegação de inépcia da denúncia, conforme, de resto, vem decidindo

a jurisprudência do STJ;

mérito

do pedido de absolvição do crime do art. 12 da lei 10.826/03, por atipicidade da conduta

II.
É cediço que o princípio da insignificância tem sido acolhido pela jurisprudência como fator de atipicidade da conduta, nos casos em que o réu se encontra com pequena quantidade de munição, desacompanhada da arma de fogo respectiva. Todavia, a incidência deste princípio não é automática, devendo o julgador analisar no caso concreto, o contexto em que elas foram apreendidas, a fim de identificar a presença dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzida

reprovabilidade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica

gerada pelo delito. Na hipótese, as munições foram apreendidas no contexto do comércio ilegal de substâncias entorpecentes, uma vez que junto com os cartuchos, também foi apreendida razoável quantidade de maconha prensada. Nestes casos, a jurisprudência do STF e do STJ tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância,
ainda que as munições tenham sido apreendidas sem o armamento
. Condenação

mantida
;

do pedido de absolvição do crime do art. 33 da lei 11.343/06, por insuficiência de provas

III.
A materialidade está provada pelo auto de exibição e apreensão de três embalagens de erva prensada, as quais o laudo toxicológico definitivo comprovou tratar-se de “maconha”. A autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais militares, os quais relataram em juízo que foram chamados para investigar uma denúncia anônima, noticiando o comercio ilegal de entorpecentes em uma residência, localizada no bairro Novo, o qual estaria sendo perpetrado por elementos conhecidos pelos assaltos na região. Os policiais narraram que, apesar do cerco feito ao local, algumas pessoas teriam conseguido fugir, contudo, a polícia teria logrado êxito em prender o réu na posse de maconha e de munições de uso permitido, que estariam enterradas no piso de areia da residência. Os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos

mediante contraditório e corroborados por

outras provas. Condenação mantida;

da dosimetria

IV.
A pena-base já foi fixada no mínimo legal, não havendo razão para a formulação de pedido deste jaez, uma vez que já atendido na sentença. É inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, pois a certidão de antecedentes criminais demonstra que o apelante faz do tráfico meio de vida e se dedica às atividades criminosas, afastando a incidência do referido benefício,
ex vi
do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Mantida a pena de cinco anos de reclusão, mostra-se incabível a sua substituição por medidas restritivas de direito.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por

unanimidade, em

conhecer do

recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ENDERSON PROGENIO DOS SANTOS
,
inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos dias-multa,
pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, bem como à
sanção de um ano de detenção, em regime aberto, mais dez dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos
, pelo cometimento do delito de posse irregular de munição de uso permitido, capitulado no art. 12 da Lei 10.826/03,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara

Penal

de

Santa Izabel.

Nas suas razões, a defesa suscitou uma preliminar de inépcia da denúncia, alegando que a acusação não teria apontado em
qual dos verbos
do art. 33 da

Lei

11.343/06, teria incorrido o apelante.

No
mérito
, requereu a absolvição do recorrente pelo crime de
posse irregular de munição de uso permitido
, alegando que o fato seria materialmente atípico, pois a apreensão de munição, desacompanhada do respectivo armamento, não teria a capacidade de provocar
lesão
ou
ameaça
ao
bem

jurídico
tutelado pela Lei 10.826/03. Em relação ao delito de tráfico de entorpecentes, a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, afirmando que não teria existido uma investigação prévia por parte dos policiais, acerca da real ocorrência do crime. Prossegue, aduzindo que os policiais teriam prendido o réu sem os apetrechos usualmente empregados na mercancia de drogas e
em local que não era

conhecido como “boca de fumo”.

No que tange a dosimetria, a defesa postulou pela fixação da pena-base no mínimo legal e pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Como consequência da redução de pena, pugnou
pela substituição da sanção corporal, por pena restritiva de direitos.
Ao final,

requereu o conhecimento e provimento do

recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na

denúncia, os

crimes

foram

assim

narrados:

“[...] Consta no referido inquérito policial que, no dia 21 de novembro de 2020, por volta de 10h20min, nesta cidade, Enderson Progenio dos Santos foi preso em flagrante, por policiais militares, sob a acusação da prática do crime de tráfico de drogas e de posse irregular de munição, ocasião em que estava na companhia de um adolescente. Narram os autos que, naquela data, policiais militares integrantes da guarnição da VTR 1202 receberam informação, de pessoa não identificada, que estava ocorrendo comercialização de drogas na Rua João Brito do Nascimento, casa sem número, no Bairro Novo, e que os supostos traficantes também estavam envolvidos em assaltos a residências e estariam escondidos naquele endereço. Diante dessa informação, eles seguiram para o local indicado, onde encontraram três indivíduos, sendo que dois deles foram detidos pela guarnição e um conseguiu fugir. Foram detidos Enderson Progenio dos Santos, ora denunciado, e o adolescente Wesley Cordovil Sousa, de 15 anos. Com o denunciado os policiais encontraram três porções de uma erva de cheiro forte, supostamente maconha, mas com o adolescente, que estava nos fundos da casa, nada foi encontrado. Ao efetuarem busca no imóvel, os policiais encontraram dentro de um buraco próximo à porta do banheiro, seis munições calibre 38 e uma munição calibre 20, todas intactas. Nessas circunstâncias, os policiais efetuaram a prisão em flagrante do denunciado e o apresentaram na Delegacia de Polícia Civil, junto com o adolescente e os objetos apreendidos, para os procedimentos devidos [...] A droga que estava na posse do denunciado, assim como a munição encontrada em sua casa, foram apreendidas, conforme o auto/termo de exibição e apreensão juntado ao Inquérito Policial (Id. 22694106, pág.17), e foram encaminhadas para exame pericial [...]” (SIC)

Regularmente processado, o recorrente foi condenado

pela prática dos crimes do art. 33 da Lei 11.343/06 e do art. 12 da Lei 10.826/03,
não tendo o julgador procedido

a unificação das penas
, calculadas
individualmente

para

cada crime
. São os fatos.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa suscitou uma preliminar de inépcia da denúncia, alegando que a acusação não teria apontado em qual dos verbos do art. 33 da

Lei

11.343/06, teria incorrido o apelante.

Sem delongas, adianto que a alegação de inépcia da exordial não merece acolhimento. É cediço que a superveniência de sentença penal condenatória, após juízo de cognição amplo, com contraditório e ampla defesa, esvazia a alegação de inépcia da denúncia, conforme,

de

resto,

vem

decidindo

a

jurisprudência

do

Colendo STJ:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. ART. 41 DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "Após a prolação de sentença condenatória, em que é realizado um juízo de cognição mais amplo, perde força a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia" (REsp 1.166.299/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T5 - QUINTA TURMA, DJe 3/9/2013)
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1918430/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”

Sendo assim, rejeito a preliminar. Passo ao mérito.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/03, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA

A defesa requereu a absolvição do recorrente pelo crime de
posse irregular de munição de uso permitido
, alegando que o fato seria materialmente atípico, pois a apreensão de munição, desacompanhada do respectivo armamento, não teria a capacidade de provocar
lesão
ou
ameaça
ao
bem

jurídico
tutelado pela Lei 10.826/03.

É cediço que o princípio da insignificância tem sido acolhido pela jurisprudência como fator de atipicidade da conduta, nos casos em que o réu se encontra com pequena quantidade de munição, desacompanhada da arma de fogo respectiva. Todavia, a incidência deste princípio não é automática, devendo o julgador analisar no caso concreto, o contexto em que elas foram apreendidas, a fim de identificar a presença dos seguintes requisitos: mínima

ofensividade da conduta do agente; ausência

de periculosidade

social

da

ação;

reduzida

reprovabilidade da

conduta

e

inexpressividade da

lesão jurídica gerada

pelo delito.

Na hipótese, as munições foram apreendidas no contexto do comércio ilegal de substâncias entorpecentes, uma vez que junto com os cartuchos, também foi apreendida razoável quantidade de maconha prensada. Nestes casos, a jurisprudência do STF e do STJ tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância, ainda que as munições tenham sido apreendidas

sem

armamento

que

as disparasse.

“EMENTA: penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de porte ilegal de munição de uso restrito. Princípio da insignificância. jurisprudência do supremo tribunal federal. Modificação superveniente do quadro processual. [...]
O entendimento do STF é no sentido de que a posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes. 4. Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. Precedentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 206977 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023

DIVULG 07-02-2022

PUBLIC 08-02-2022)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DA MUNIÇÃO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE ESTUPEFACIENTES QUE AFASTA A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. 1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, é típica a conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, situação bastante a afastar a exigência de resultado naturalístico.
2. "A Quinta Turma e a Sexta Turma dessa Corte Superior, a última, em algumas oportunidades, tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas, a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (EREsp n. 1.856.980/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/9/2021, DJe 30/9/2021) 3. In casu, conquanto o agravante possuísse apenas uma munição de calibre 12, desacompanhada de qualquer arma de fogo, o contexto em que se deu a apreensão do artefato não autoriza a incidência do princípio da insignificância, porquanto, na ocasião da apreensão, o agravante também praticava o tráfico de drogas, tanto que também foi condenado pelo crime. Sobreleva repisar que, na hipótese vertente, foram apreendidos 300g (trezentos gramas) de maconha (e-STJ fl. 81), montante esse que não pode ser considerado inexpressivo para o fim colimado.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1893303/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. WRIT IMPETRADO CONTRA O ACÓRDÃO QUE, EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, RECEBEU A DENÚNCIA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. APREENSÃO DE UMA MUNIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS E BALANÇA DE PRECISÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Como sedimentado no julgamento do EREsp 1.856.980/SC (Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 30/09/2021), "[a] Quinta Turma e a Sexta Turma dessa Corte Superior, a última, em algumas oportunidades, tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada". 2. O contexto em que foi encontrada a referida munição - flagrante de tráfico com apreensão de considerável quantidade de droga e uma balança de precisão - não autoriza o acolhimento da tese defensiva, pois revela, de forma concreta, a gravidade da conduta, impossibilitando, assim, o reconhecimento da atipicidade material da posse de uma munição para arma de uso permitido. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 620.972/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 18/11/2021)”

Logo, na esteira da mais recente jurisprudência pátria, rejeito o pedido de absolvição formulado e mantenho a condenação.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em relação ao delito de tráfico de entorpecentes, a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, afirmando que não teria existido uma investigação prévia por parte dos policiais, acerca da real ocorrência do crime. Aduziu que os policiais teriam prendido o réu sem os apetrechos usualmente

empregados

na mercancia de drogas e
em local que não era conhecido como “boca de fumo”.

Analisando os autos, observa-se que a materialidade se encontra provada pelo auto de exibição e apreensão de três embalagens de erva prensada (fl. 37 do IPL), as quais o laudo toxicológico definitivo (fl.185/186) comprovou tratar-se de “maconha”.

Por sua vez, a autoria também está comprovada pelos depoimentos dos policiais militares, os quais relataram em juízo que foram chamados para investigar uma denúncia anônima, noticiando o comercio ilegal de entorpecentes em uma residência, localizada no bairro Novo, o qual estaria sendo perpetrado por elementos conhecidos também pelos assaltos na região. Os policiais narraram que, apesar do cerco feito ao local, algumas pessoas teriam conseguido fugir, contudo, a polícia teria logrado êxito em prender o réu na posse de maconha e de munições de uso permitido, as quais estariam enterradas no piso de areia da residência.

Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante,
quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas.

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]”

Ao contrário do que foi alegado pela defesa, a residência do recorrente era conhecida como sendo uma “boca de fumo”. Aliás, foi justamente a denúncia de populares, que levou os policiais a investigarem os fatos, o que culminou na bem sucedida operação que levou à prisão do recorrente, o qual, por sinal, ostenta
farta folha de antecedentes criminais, entre os quais está o

tráfico de drogas.

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando

a

autoria

e

a

materialidade do

crime

de

tráfico

de

drogas,

mantenho a condenação imposta.

DOSIMETRIA

No que tange a dosimetria, a defesa postulou pela fixação da base no mínimo legal e pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Como consequência da redução de pena,
pugnou pela substituição

da sanção corporal, por pena restritiva de direitos.

De pronto, adianto sem delongas, que a pena-base de ambos os crimes foi fixada no mínimo legal, não havendo razão para a formulação de pedido deste jaez, uma vez que já
atendido na sentença.

É inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, pois a certidão de fls. 253/254 demonstra que o apelante faz do tráfico meio de vida e se dedica às atividades criminosas, afastando a incidência do referido benefício,

ex vi
do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06
[1]
.

Mantida a

pena

de cinco anos de reclusão, mostra-se

incabível a sua substituição por medidas restritivas de direito.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao

apelo
,

nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 33. [...] § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Belém, 11/04/2022